Tribunal: TJDFT
Processo: 0747649-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747649-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID. 27001561, a impetrante requer a desistência da ação mandamental impetrada. Em sendo assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e, em consequência, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela impetrante. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021 16:00:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator